Tribunal: TJSP
Processo: 2159258-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Execução – Sucessora do autor falecida no curso da ação – Pedido de habilitação dos respectivos herdeiros – Descabimento na hipótese dos autos – Caso que exige a análise do pedido sob a ótica do direito sucessório – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000964101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159258-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
LÍDIO FERREIRA DE ARAÚJO, SEVERINA MARIA DE ARAÚJO e MARIA NEIDE
DE FARIAS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2159258-51.2019.8.26.0000 -Voto no 37.624
2
VOTO No: 37.624
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2159258-51.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MATHEUS AMSTALDEN VALARINI
AGRAVANTES: LÍDIO FERREIRA DE ARAÚJO E OUTROS
AGRAVADO: INSS
INTERESSADOS: ANGELO DIAS DA COSTA (ESPÓLIO) E OUTRO
ACIDENTÁRIA
Execução
Sucessora do autor
falecida no curso da ação
Pedido de habilitação dos
respectivos herdeiros
Descabimento na hipótese dos
autos Caso que exige a análise do pedido sob a ótica
do direito sucessório Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação acidentária em fase de execução, indeferiu a habilitação
dos herdeiros de Mirian Ferreira de Araújo da Costa, sucessora do autor. Admitiu,
porém, “a habilitação do espólio de Ângelo Dias da Costa, representado pela
inventariante (fls. 592-595), em lugar de sua esposa Mirian Ferreira de Araújo da
Costa”.
Pretendem os agravantes a reforma da decisão. Inicialmente,
postulam os benefícios da gratuidade da justiça. No mais, sustentam, em síntese,
ser plenamente cabível a habilitação direta dos herdeiros no presente feito,
defendendo o direito de postularem, enquanto sucessores, a satisfação dos
valores, independentemente da existência ou não de inventário. Tecem
considerações a respeito da matéria, mencionando jurisprudência que reputam
respaldar sua pretensão. Pleiteiam o acolhimento de suas habilitações, deferindo-
se, em seguida, o recebimento dos valores relativos ao precatório, por meio da
competente expedição de guia de levantamento.
Processado o recurso sem a antecipação da pretensão
recursal, a parte contrária e os interessados não apresentaram resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2159258-51.2019.8.26.0000 -Voto no 37.624
3
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cabe observar que os autores das ações
acidentárias se equiparam aos beneficiários da justiça gratuita, não havendo
necessidade de concessão de assistência judiciária para o acesso à justiça.
Com efeito, conforme dispõe o art. 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91, as ações acidentárias são isentas de quaisquer custas e verbas
relativas à sucumbência.
Cabe acrescentar que o art. 7o, inciso II, da Lei Estadual no
11.608/03 estabelece a não incidência da taxa judiciária nas ações de acidente
do trabalho.
Trata-se de ação acidentária em fase de execução, em que
foi concedido ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de benefício a partir da
citação (17/12/1997), conforme se infere do acórdão trazido por cópia às fls. 138/141.
Cabe observar que no curso da ação o obreiro veio a falecer,
tendo sido habilitada a viúva Mirian Ferreira de Araújo da Costa como sua
sucessora (fls. 397).
Posteriormente, o INSS noticiou o falecimento da sucessora,
requerendo o bloqueio de toda a quantia a ser depositada até a habilitação dos
eventuais herdeiros (fls. 448).
Sobreveio pedido de habilitação dos herdeiros Maria Neide
de Farias, Lídio Ferreira de Araújo e sua esposa Severina Maria de Araújo
(sobrinha, irmão e cunhada da falecida Mirian, respectivamente fls. 468/469 e
542/544).
O juízo “a quo” entendeu não ser possível o ingresso destes
herdeiros nos autos da ação acidentária, tendo em vista a existência de
inventários em curso dos bens deixados por Angelo e Mirian. Determinou, assim,
o encaminhamento do importe depositado pela autarquia ao inventário do
demandante original, observando haver determinação de reunião de ambos os
inventários.
Em que pese a argumentação exposta pelos agravantes, o
reclamo recursal não comporta provimento.
Não se desconhece o teor do art. 112 da Lei no 8.213/91,
segundo o qual: “o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos
seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos
sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou
arrolamento”.
Contudo, não há como aplicar o aludido dispositivo para
pagamento de crédito judicial, visto que as parcelas em atraso devidas em vida
ao segurado falecido integram o patrimônio do “de cujus”, ensejando apreciação
segundo o direito sucessório e não sob o prisma da lei previdenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2159258-51.2019.8.26.0000 -Voto no 37.624
4
Portanto, correta a decisão agravada ao indeferir a habilitação
dos agravantes na ação acidentária, tendo em vista que os documentos
constantes dos autos não possibilitam uma análise segura acerca do conjunto de
herdeiros de Mirian, devendo a questão ser dirimida nos autos dos inventários em
curso mencionados pelo juízo de origem (processos nos
0030666-53.2010.8.26.0577 e 1024546-98.2015.8.26.0577).
Desse modo, não há como se deferir o levantamento dos
valores depositados nos autos em favor dos agravantes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital